Tribunal: TJSP
Processo: 1005598-16.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
r" e o recálculo dos adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) concedidos em ação judicial anterior – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte - Apelante que se aposentou com proventos integrais – Base de cálculo que deve observar a sua última remuneração - Inteligência do art. 24, da LM n. 3.705/04 – Ausência de fundamento legal para o cálculo proporcional do valor da "jornada suplementar" – Reforma do decisum nestes aspectos – Por sua vez, descabe razão à apelante em relação ao cálculo dos adicionais temporais, visto que está em estrita consonância com a decisão judicial anteriormente proposta e já transitada em julgado – Sentença parcialmente reformada – Remessa necessária, dada por interposta, desprovida - Recurso da autora parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005598-16.2020.8.26.0066; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

16/08/2021

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto, nos termos da Súmula n. 490, do STJ.

REVELIA – Inocorrência – Ainda que se observasse a ausência de impugnação específica pela requerida, ora apelada, o Poder Público não pode sofrer os efeitos decorrentes do art. 344 do CPC/15 (revelia material), por defender direitos indisponíveis - dinheiro público - em juízo – Preliminar afastada.

APELAÇÃO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto, nos termos da Súmula n. 490, do STJ.

REVELIA – Inocorrência – Ainda que se observasse a ausência de impugnação específica pela requerida, ora apelada, o Poder Público não pode sofrer os efeitos decorrentes do art. 344 do CPC/15 (revelia material), por defender direitos indisponíveis - dinheiro público - em juízo – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de aposentadoria - Servidora aposentada da Municipalidade de Barretos – Pretensão de recálculo dos seus proventos observando-se a sua última remuneração, bem como o valor integral da "jornada suplementar" e o recálculo dos adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) concedidos em ação judicial anterior – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte - Apelante que se aposentou com proventos integrais – Base de cálculo que deve observar a sua última remuneração - Inteligência do art. 24, da LM n. 3.705/04 – Ausência de fundamento legal para o cálculo proporcional do valor da "jornada suplementar" – Reforma do decisum nestes aspectos – Por sua vez, descabe razão à apelante em relação ao cálculo dos adicionais temporais, visto que está em estrita consonância com a decisão judicial anteriormente proposta e já transitada em julgado – Sentença parcialmente reformada – Remessa necessária, dada por interposta, desprovida - Recurso da autora parcialmente provido.